Tribunal: TJDFT
Processo: 0726671-49.2020.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-08-12
Data de publicação: 2021-08-20

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. IMPROCEDÊNCIA DA DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE PORTE PARA CONSUMO PRÓPRIO. DOSIMETRIA DA PENA. 2a FASE. CONFISSÃO NÃO RECONHECIDA. 3a FASE. CAUSA DE AUMENTO PREVISTA NO INCISO VI DO ART. 40 DA LAD. MANUTENÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Mantém-se a condenação do acusado pelo crime de tráfico de drogas, pois comprovadas a materialidade e a autoria pela prova pericial e judicial produzida sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.
2. “Para determinar se a droga destinava-se a consumo pessoal, o juiz atenderá à natureza e à quantidade da substância apreendida, ao local e às condições em que se desenvolveu a ação, às circunstâncias sociais e pessoais, bem como à conduta e aos antecedentes do agente”, conforme o § 2o do art. 28 da Lei 11.343/06.
3. Não procede o pedido de desclassificação para o delito descrito no art. 28 da Lei 11.343/2006 quando os elementos de prova e as circunstâncias indicam a prática do crime de tráfico de drogas.
4. A condição de usuário, por si só, não possui o condão de elidir a tese acusatória e de afastar a materialidade e a autoria da prática do crime de tráfico de drogas.
5. A admissão de posse de drogas para uso pessoal não configura a atenuante da confissão espontânea, exigindo-se, para tanto, o reconhecimento da traficância.
6. O reconhecimento da causa de aumento de pena prevista no art. 40, VI, da Lei 11.343/2006 é cabível quando se demonstra devidamente que a prática da traficância atinge criança ou adolescente. No caso, o entorpecente era armazenado embaixo do travesseiro do menor, o que evidencia que a atividade de tráfico o afetava.
7. Apelação criminal conhecida e desprovida.